Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao Transferências Legais - 2018.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor da Sra. Renata Zompero Dias Devito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repassados no exercício de 2018 ao Município de Vera Cruz/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 12, §3°; 16, inciso III, alínea "c" e §3°; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Renata Zompero Dias, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Renata Zompero Dias, condenando-a ao pagamento da quantia, a seguir, especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2018 1.936,44 9/1/2018 9,40 10/1/2018 750,00 10/1/2018 95,90 10/1/2018 9,40 12/1/2018 957,00 12/1/2018 9,40 9/2/2018 1.936,44 9/2/2018 9,70 9/2/2018 1.070,76 9/2/2018 9,70 14/2/2018 750,00 14/2/2018 95,90 14/2/2018 9,70 16/2/2018 200,00 22/2/2018 133,47 23/2/2018 53,00 28/2/2018 8,40 28/2/2018 50,00 28/2/2018 9,70 28/2/2018 9,70 1/3/2018 71,20 5/3/2018 726,00 9/3/2018 1.936,44 9/3/2018 9,70 9/3/2018 750,00 9/3/2018 9,70 12/3/2018 98,65 2/4/2018 770,00 2/4/2018 120,58 2/4/2018 9,70 10/4/2018 1.936,44 10/4/2018 9,70 10/4/2018 750,00 10/4/2018 166,12 10/4/2018 9,70 16/4/2018 50,00 16/4/2018 9,70 23/4/2018 96,00 23/4/2018 446,00 23/4/2018 9,70 25/4/2018 128,39 10/5/2018 1.460,00 10/5/2018 1.936,44 10/5/2018 9,70 10/5/2018 750,00 10/5/2018 165,00 10/5/2018 9,70 16/5/2018 292,00 16/5/2018 210,00 16/5/2018 9,70 17/5/2018 1.460,00 17/5/2018 1.460,00 17/5/2018 1.460,00 17/5/2018 5.000,00 18/5/2018 5.000,00 18/5/2018 5.000,00 22/5/2018 1.460,00 22/5/2018 5.000,00 22/5/2018 135,92 24/5/2018 54,94 28/5/2018 781,36 28/5/2018 290,95 28/5/2018 9,70 29/5/2018 140,32 5/6/2018 43,30 7/6/2018 49,50 11/6/2018 165,00 13/6/2018 1.936,44 13/6/2018 9,70 13/6/2018 1.532,56 13/6/2018 750,00 13/6/2018 1.532,56 13/6/2018 9,70 13/6/2018 9,70 13/6/2018 9,70 18/6/2018 50,70 20/6/2018 2.478,00 22/6/2018 204,00 22/6/2018 9,70 25/6/2018 362,90 28/6/2018 29,55 2/7/2018 222,86 3/7/2018 160,65 5/7/2018 440,50 10/7/2018 5.000,00 10/7/2018 115,00 10/7/2018 750,00 10/7/2018 9,70 18/7/2018 181,94 18/7/2018 2.153,04 18/7/2018 9,70 20/7/2018 345,00 20/7/2018 9,70 23/7/2018 1.295,00 23/7/2018 9,70 25/7/2018 8,00 27/7/2018 2.478,00 9/8/2018 2.000,00 10/8/2018 2.534,00 10/8/2018 10,15 10/8/2018 750,00 10/8/2018 10,15 23/8/2018 112,50 23/8/2018 137,51 24/8/2018 120,00 24/8/2018 10,15 27/8/2018 500,84 27/8/2018 10,15 28/8/2018 1.460,00 28/8/2018 5.000,00 29/8/2018 406,00 29/8/2018 10,15 30/8/2018 231,00 31/8/2018 55,60 31/8/2018 310,00 6/9/2018 905,69 6/9/2018 2.478,00 10/9/2018 2.534,00 10/9/2018 10,15 10/9/2018 36,61 10/9/2018 750,00 10/9/2018 10,15 13/9/2018 84,00 21/9/2018 950,00 26/9/2018 1.460,00 28/9/2018 70,00 1/10/2018 140,15 4/10/2018 300,00 9/10/2018 4.188,63 9/10/2018 2.094,24 9/10/2018 10,15 10/10/2018 89,90 10/10/2018 750,00 10/10/2018 10,15 15/10/2018 1.010,00 15/10/2018 10,15 16/10/2018 4.188,63 17/10/2018 183,16 17/10/2018 115,63 18/10/2018 1.460,00 18/10/2018 5.000,00 18/10/2018 5.000,00 18/10/2018 10,15 18/10/2018 45,00 18/10/2018 44,97 18/10/2018 10,15 25/10/2018 148,98 29/10/2018 350,00 5/11/2018 400,00 8/11/2018 200,00 9/11/2018 4.188,63 9/11/2018 1.888,00 9/11/2018 513,34 9/11/2018 10,15 9/11/2018 10,15 14/11/2018 2.040,00 20/11/2018 1.460,00 20/11/2018 5.000,00 20/11/2018 750,00 20/11/2018 10,15 21/11/2018 118,83 22/11/2018 188,50 26/11/2018 1.500,00 26/11/2018 10,15 29/11/2018 96,00 29/11/2018 10,15 29/11/2018 20,82 30/11/2018 82,87 30/11/2018 218,00 18/12/2018 520,50 18/12/2018 1.500,00 18/12/2018 130,71 18/12/2018 10,15 18/12/2018 10,15 21/12/2018 91,00 21/12/2018 555,71 21/12/2018 799,04 21/12/2018 1.500,00 21/12/2018 73,40 21/12/2018 46,00 21/12/2018 10,15 21/12/2018 10,15 26/12/2018 4.188,63 26/12/2018 107,38 26/12/2018 92,25 26/12/2018 10,15 27/12/2018 1.460,00 27/12/2018 1.460,00 27/12/2018 5.000,00 28/12/2018 198,05 28/12/2018 591,55 9.3. aplicar à Sra. Renata Zompero Dias multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.4. fixar à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar, em caso de parcelamento, o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.8. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão à responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Prefeitura Municipal de Vera Cruz/SP e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.